Tribunal: STF
Processo: RE 1289915
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que não foi reconhecido o direito ao recebimento do FGTS pretendido pela parte recorrente devido a não nulidade do contrato. O acórdão restou assim ementado (eDOC 1, p. 209):
    “EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – NULIDADE DO VÍNCULO LABORAL – INOCORRÊNCIA - FGTS – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE CONCRETA DO ARTIGO 19-A, DA LEI N. 8.036/1999 – RECURSO NÃO PROVIDO. 
    . À luz do entendimento sedimentado no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal, se constada a nulidade da avença celebrada no âmbito da Administração Pública, somente é devida a “percepção de salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vinculada ao nome do trabalhador”. 
    . Tendo em vista que a contratação temporária de agente de segurança penitenciário é expressamente admitida pela Lei Estadual n. 18.185/09, e havendo nos autos a demonstração de que não ocorreu a extrapolação dos prazos previstos na legislação de regência, não é devido ao postulante o FGTS.
    . Recurso desprovido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, II e § 2º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a partir de uma simples análise dos dispositivos constitucionais mencionados é possível verificar o direito à percepção de FGTS aos contratados, mediante contratos temporários, renovados sucessivamente, haja vista a extensão dos direitos sociais, previstos no art. 7º da Constituição Federal.” (eDOC 1, p. 290).
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 1, p. 309-313). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e nos termos do voto vencedor, assim asseverou (eDOC 1, p. 211-217): 
    “Cinge-se a controvérsia instaurada no direito do autor à percepção do FGTS, em decorrência do desempenho das atividades de agente de segurança penitenciário mediante a celebração de contratos temporários. 
    O direito vindicado pelo postulante lastreia-se, primordialmente, na dicção inserta no art. 19-A, da Lei Federal nº 8.036/1990, por meio da qual foi determinado o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo, por inobservância das normas insertas nos incisos II e III, do art. 37, da Constituição Federal, desde que mantido o direito ao salário:
    (…)
    Acerca do tema em discussão, a Excelsa Corte, no bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, reconheceu a constitucionalidade do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90, admitindo o depósito de FGTS nas hipóteses em que nula a contratação temporária de empregado público por ausência de concurso:
    (…)
    Com efeito, tendo em vista a sedimentação jurisprudencial no âmbito da Corte Suprema, afigura-se imprescindível a perquirição da validade do contrato temporário celebrado entre as partes, para fins de verificação do direito do postulante à percepção do FGTS. 
    Nesse passo, importa consignar que a verificação da validade do comentado vínculo jurídico deve ser procedida com base no referido regramento, à luz da disposição inserta no art. 37, IX, da Constituição Federal: 
    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
    IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; (Negritei) 
    Com efeito, expressamente estatui o supracitado artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, que somente poderá se valer o administrador público do contrato temporário de serviço nos casos em que verificada a temporariedade da demanda, nas hipóteses expressamente previstas em lei. 
    Na hipótese vertente observa-se que a presente demanda foi ajuizada em 01/04/2015, ensejando, destarte, a prescrição das parcelas debatidas anteriores a 01/04/2010. 
    E, considerando o período posterior à data suprarreferida, a contratação foi efetivada já sob a égide da Lei n. 18.185/09, que assim preceitua: 
    Art. 2º Consideram-se hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins de contratação temporária nos termos desta Lei: 
    (…)
    V - número de servidores efetivos insuficiente para a continuidade dos serviços públicos essenciais, desde que não haja candidatos aprovados em concurso público aptos à nomeação, ficando a duração dos contratos limitada ao provimento dos cargos mediante concurso público subsequente; e 
    (…)
    IV - três anos, no caso do inciso V do caput do art. 2º, nas áreas de saúde, segurança pública, defesa social, vigilância e meio ambiente. 
    § 1º É admitida a prorrogação dos contratos: 
    III – no caso do inciso V do caput do art. 2º, por até um ano na área de educação, por até cinco anos na área de defesa social e por até três anos nas áreas de segurança pública, vigilância, meio ambiente e saúde; (g.n.) 
    Com efeito, em se tratando a função exercida pelo autor de serviço público essencial, ex vi do artigo 2º, §2º, retrotranscrito, é de rigor reconhecer, a partir da exegese da legislação regente, que a contratação temporária celebrada entre as partes a partir de 01/04/2010 afigura-se legal pelo prazo de até três anos, admitida a prorrogação por até cinco anos, nas hipóteses de insuficiência do número de servidores efetivos para a continuidade do serviço. 
    Nesses termos, deve ser reconhecido que, em todo o período contratual imprescrito, a contratação temporária revestiu-se de validade.
    (…)
    É válida, portanto, a contratação do apelante realizada com base na Lei n. 18.185/09. 
    Com efeito, à luz dos fundamentos acima, verificada a validade das avenças pactuadas entre as partes, não há que se falar, data venia, em direito ao FGTS. Impõe-se, por conseguinte, o desprovimento do recurso de apelação.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da norma local aplicável à espécie (Lei Estadual 18.185/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).” (RE 965.893-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.5.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO DECLARADO NULO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FGTS. RECOLHIMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 797.769-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2016). 
    Ademais, em relação ao citado RE 596.478 (Tema 191), de relatoria da Min. Ellen Gracie, referente à sistemática da repercussão geral, observa-se que os casos não guardam semelhanças entre si, porquanto a hipótese de incidência do referido tema abrange os casos de contrato declarado nulo, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que não foi reconhecida a nulidade da contratação. 
    Por fim, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente